Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou a fase de liquidação de sentença. Decisão que indeferiu a liminar (ID 52142120). Contrarrazões (ID 52748441). O suplicante requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Manifestação do suplicado (ID 57744190). É o relatório. Decido. Suspensão Tema 1290 – STF No dia 11/3/2024 o Supremo Tribunal Federal determinou, no RE 1.445.162/DF, que teve reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, a suspensão dos feitos que tratarem acerca da mesma questão (DJe de 23/2/2024, Tema 1290): “(...) A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. (...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva, na qual o Banco foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil a restituir expurgos inflacionários cobrados indevidamente em cédulas de crédito rural. Realizada perícia, o BANCO DO BRASIL impugnou o laudo e sob o fundamento de que o perito teria utilizado a tabela equivocada da Justiça Federal para calcular a correção monetária, bem como deixou de incidir juros de mora sobre a parcela de devolução da Lei Federal 8.088/90. Desse modo, em razão de a questão tratada nestes autos ser a mesma do Tema 1290/STF, deve-se suspender o feito. Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem, nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.445.162/DF, reconhecida a repercussão geral, segundo o Tema 1290, bem como determino a suspensão destes autos nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006